Tribunal: STJ
Processo: 0469288-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056138 - MG(2025/0469288-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS REIS ZICA
ADVOGADO
: ARTHUR LOPES DE SOUZA MATOS - MG169282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NULIDADE DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, inépcia da
denúncia, nulidade de prova digital e alegação de quebra da cadeia de custódia.
2. O agravante responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I, do Código Penal) e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal).
3. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse
o trancamento da ação penal, considerando que a denúncia preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal, expondo os fatos com suas circunstâncias, indícios
art. 41
de autoria e materialidade, além de permitir o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para a ação
penal, inépcia da denúncia, nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e
seletividade investigativa, de forma a justificar o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA54722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b12579b4-978c-4c99-b225-2d2808e80503

6. A denúncia apresentada preenche os requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, expondo os fatos com suas circunstâncias, indícios de autoria e materialidade,
além de permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A análise de eventual ausência de condições para a ação penal ou nulidade de provas
demandaria aprofundada dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas
corpus ou de seu recurso ordinário.
8. A questão da quebra da cadeia de custódia não foi tratada no acórdão recorrido, sendo
inviável sua análise por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
9. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; Código Penal,
caput;
art. 157,
art. 311,
Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
160.901/SP,
07.06.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
167.526/SP,
julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
179.078/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
819.078/SP,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b12579b4-978c-4c99-b225-2d2808e80503

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056138 - MG (2025/0469288-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS REIS ZICA
ADVOGADO
: ARTHUR LOPES DE SOUZA MATOS - MG169282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NULIDADE DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, inépcia da
denúncia, nulidade de prova digital e alegação de quebra da cadeia de custódia.
2. O agravante responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I, do Código Penal) e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal).
3. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o
trancamento da ação penal, considerando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, expondo os fatos com suas circunstâncias, indícios de autoria
e materialidade, além de permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para a ação
penal, inépcia da denúncia, nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e
seletividade investigativa, de forma a justificar o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
6. A denúncia apresentada preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
expondo os fatos com suas circunstâncias, indícios de autoria e materialidade, além de
permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A análise de eventual ausência de condições para a ação penal ou nulidade de provas
demandaria aprofundada dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas
corpus ou de seu recurso ordinário.
8. A questão da quebra da cadeia de custódia não foi tratada no acórdão recorrido, sendo
inviável sua análise por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
9. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, sem
2.
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
A denúncia que preenche os
requisitos do
do Código de Processo Penal, expondo os fatos com suas
art. 41
circunstâncias, indícios de autoria e materialidade, e permitindo o pleno exercício do
3.
contraditório e da ampla defesa, não pode ser considerada inepta.
A análise de nulidade
de provas ou ausência de condições para a ação penal que demandem dilação probatória é
4.
incompatível com a via do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
A questão da
quebra da cadeia de custódia não pode ser analisada por Tribunal Superior quando não
tratada no acórdão recorrido, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, incisos II e V, § 2o-A, I; Código Penal,
caput; Código
art. 157,
art. 311,
de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 160.901/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
07.06.2022; STJ, AgRg no RHC 167.526/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CÉSAR DOS REIS ZICA
contra a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante responde à ação penal pela suposta prática do
crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, §2o-A, I, do CP) e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
, do CP).
caput
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de que "[...] da
denúncia que não descreve qualquer conduta atribuível ao paciente; não demonstra de
maneira efetiva sua participação restando omisso o elemento objetivo do tipo penal, qual
(fl.
seja: o nexo causal. Desse modo, não há justa causa mínima para a persecução penal"
163).
Argumenta ainda que "a prova digital utilizada para fundamentar a denúncia e
a persecução penal é absolutamente imprestável, diante da quebra integral da cadeia de
custódia. Por fim, o paciente sequer foi citado, mencionado ou apontado por qualquer
(fl. 163)
corréu, testemunha ou vestígio técnico"
.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, "[...] concedendo a ordem para trancar a Ação
Penal no 0002553- 30.2024.8.13.0555 em relação a PAULO CÉSAR DOS REIS ZICA, por
ausência absoluta de justa causa, inépcia material da denúncia, nulidade da prova digital
(fl. 171)
e seletividade investigativa"
.
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
Cinge-se a matéria a verificar a possibilidade de trancamento da ação penal e se
houve eventual nulidade relativa às provas.
No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas
quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa
causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do
ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
Nesse passo:
[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de
análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios
mínimos de autoria ou prova de materialidade. Na hipótese, consoante os
fatos descritos na denúncia, bem como de acordo com o consignado no v.
acórdão objurgado, não se pode concluir, com precisão inequívoca, que
não existe a justa causa apta a possibilitar a continuidade da ação penal na
origem [...] (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
7/6/2022,
20/6/2022.

No caso concreto, o acórdão afastou a alegação de ausência de condições para a
ação penal a teor dos excertos abaixo (fls. 21-24):
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

[...] E, no presente caso, a denúncia contém todas as exigências
e requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
porquanto expõe o fato, com todas as suas circunstâncias e especificações,
indícios de autoria e materialidade, bem como contém a qualificação do
acusado, a classificação do delito e apresenta rol de testemunhas. [...]
Assim, a transcrita denúncia, aponta indícios suficientes de
autoria e materialidade, razão pela qual em análise perfunctória de tais
elementos revelam-se presentes, cabendo em sede de julgamento de
eventual recurso de apelação demonstrar ou afastar a certeza apta a
ensejar a condenação. [...]

Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada
dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita.
Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário
que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo
– indene de dúvidas.
Não por outro motivo, a matéria da quebra da cadeia de custódia também não
, seja pela extensa necessidade de revolvimento de fatos e
poderia ser decidida neste STJ
provas seja pela indevida supressão de instância, já que o acórdão não tratou da questão.
Nesse compasso, no mais, a análise sobre a questão da ausência de condições
para a ação penal circunscreve-se ao exame de provas constantes dos autos, o que é
totalmente inviável na via eleita.
Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandam a incursão no acervo fático-probatório.
A esse respeito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o
revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência
de justa causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório
originário [...] (AgRg no RHC n. 167.526/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
15/9/2023.

Conforme exaustivamente apontado pela Corte local, tem-se
que, ao contrário do alegado, a inicial acusatória preenche todos os
requisitos elencados no artigo 41 do CPP, pois delimita, de forma clara e
precisa, a acusação que pesa sobre o recorrente e de que forma a
responsabilidade penal lhe é atribuída, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há como determinar
o prematuro trancamento da ação penal em tela. Assim, qualquer
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o
ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas,
providencia incabível no âmbito do habeas corpus. A propósito, mostra-se
acertada a conclusão da Corte local, proferida em sede de habeas corpus,
segundo a qual as teses defensivas são típicas do mérito da ação penal e,
como tal, devem ser alegadas e enfrentadas no processo respectivo,
especialmente na por ocasião da prolação da sentença, a qual, no caso,
encontra-se pendente [...] (AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/8/2023,
de
)
28/8/2023.

Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela
Defesa nestes autos.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:17
Código de Controle do Documento: 07402cf8-f8a5-4882-a304-407ae2c607d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.138 / MG
Número Registro: 2025/0469288-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025533020248130555 10000253496061000 25533020248130555 50005351420258130555
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR LOPES DE SOUZA MATOS
ADVOGADO
: ARTHUR LOPES DE SOUZA MATOS - MG169282
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO CESAR DOS REIS ZICA
CORRÉU
: ALEX JUNIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: KENNEDI NASCIMENTO DE LIMA
CORRÉU
: LUCAS XAVIER DOMINGUES
CORRÉU
: MARCOS ANDRÉ RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CESAR DOS REIS ZICA
ADVOGADO : ARTHUR LOPES DE SOUZA MATOS - MG169282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:36
Código de Controle do Documento: 9d29a02b-b878-4e63-8bdf-4dc3685b832d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:36
Código de Controle do Documento: 9d29a02b-b878-4e63-8bdf-4dc3685b832d